Tribunal: STF
Processo: HC 267205
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ no âmbito do processo nº 0012970-10.2025.8.26.0502.
Sustenta-se, em suma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui 82 anos de idade e é acometido pela doença de Alzheimer. À vista do exposto, requer a concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica e a avaliação das condições da penitenciária.
É o relatório. Decido.¿
¿ 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
¿ 

Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente